Tribunal: TJDFT
Processo: 0750605-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. CRÉDITO NOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em execução de título judicial, indeferiu o pedido de arresto de crédito devido às pessoas jurídicas executadas nos autos da ação de consignação em pagamento n. 0752502-26.2025.8.07.0001. Recurso recebido sem concessão de tutela de urgência recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido arresto executivo ou cautelar de crédito dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o exequente demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada resultaram infrutíferos. O arresto cautelar, por sua vez, demanda a comprovação dos requisitos de plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.
4. Se a citação ocorreu nos endereços indicados e não há indícios de que as devedoras estejam dilapidando patrimônio no intuito de prejudicar a execução, necessário aguardar o transcurso de prazo para pagamento da dívida e/ou apresentação de defesa, sendo inviável, nesse instante, o deferimento de arresto de crédito no rosto dos autos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.